Tribunal: TJMT
Processo: 1015113-34.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015113-34.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 094.315.171-67 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), JOSIANE CUTRIM DOS SANTOS - CPF: 893.844.072-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
NÃO REALIZADA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais que declarou nula e abusiva a negativa de atendimento à autora por plano de saúde sob alegação de regionalização e inadimplência, condenando as operadoras rés ao restabelecimento integral da cobertura contratual e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A apelante sustenta a legalidade da suspensão contratual em razão de inadimplência superior a 60 dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão unilateral do plano de saúde por inadimplência
observou os requisitos legais de notificação prévia previstos na Lei no 9.656/98; e (
ii
) estabelecer se a suspensão indevida do contrato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiária submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao usuário a legítima expectativa de continuidade da assistência médica contratada.

A Lei no 9.656/98 autoriza a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplência superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de atraso, com possibilidade de regularização da dívida.

A operadora não comprova a realização de notificação prévia válida, pois a comunicação ocorreu apenas após o cancelamento do contrato, circunstância que inviabiliza a regularização tempestiva da inadimplência pelo consumidor.

A ausência de notificação prévia caracteriza abusividade da rescisão unilateral e impõe a manutenção do vínculo contratual e da cobertura assistencial prevista no plano de saúde.

O dano moral não se presume na hipótese de suspensão indevida do plano de saúde, exigindo comprovação concreta de violação relevante aos direitos da personalidade ou de circunstâncias que ultrapassem mero dissabor contratual.

A autora não demonstra efetivo abalo moral decorrente da rescisão contratual apto a justificar reparação pecuniária, razão pela qual deve ser afastada a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão ou rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação prévia válida ao consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

A ausência de notificação prévia torna ilícita a suspensão do contrato de plano de saúde e impõe o restabelecimento da cobertura assistencial.

O dano moral decorrente de suspensão indevida de plano de saúde não é presumido e depende de comprovação concreta de lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 18, § 6o, III, e 20, § 2o; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC,
arts
. 421, 422 e 405; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
12.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 1017737-24.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível no 1020165-57.2022.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação

em
Ação de Indenização por Danos Morais

julgada
nos seguintes termos:

(...)
JULGO PROCEDENTESos pedidos formulados por M.C.D.A em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para:

a) DECLARAR NULA E ABUSIVA a conduta das rés ao negar atendimento à autora com base em questões de regionalização;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, a garantir à autora o atendimento integral previsto no plano de saúde contratado, em toda a rede credenciada no Estado de Mato Grosso, independentemente de questões de regionalização.

c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora pela taxa SELIC simples, deduzido o IPCA, a partir da citação (art. 405, CC; Súmula 54, STJ), nos termos da Lei no 14.905/2024 e Resolução CMN no 5.171/2024.

d) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

A apelante
sustenta a aplicação da Lei no 9.656/98 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, invocando o princípio da especialidade
.

Argumenta que o CDC deve ser aplicado apenas subsidiariamente às relações entre operadoras e usuários de planos de saúde, nos termos do art. 35-G da Lei no 9.656/98.

No mérito, afirma que não praticou qualquer ato ilícito ao suspender o contrato da Apelada, pois esta permaneceu inadimplente por período superior a 60 dias.

Destaca
que “constava em aberto a mensalidade do mês 04/2024, com 62 dias em atraso” e que o próprio contrato previa o bloqueio do atendimento após 60 dias de inadimplência.

Argui
que o pagamento somente ocorreu em 06.06.2024, ocasião em que houve o restabelecimento do contrato.

Alega que a inadimplência da Apelada é fato incontroverso e que a clínica responsável pelo atendimento orientou a autora a abrir demanda administrativa para garantia de atendimento, sendo realizado o devido procedimento por meio do protocolo no 34208420240531908850.

Aduz também que, nos protocolos no 34208420240607937063 e no 34208420240713088867, a beneficiária foi cientificada da inadimplência e orientada a contatar o setor financeiro.

Ressalta
que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplência superior a 60 dias encontra amparo no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, desde que haja notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

Defende que a operadora observou integralmente os requisitos legais e contratuais, agindo em conformidade com os princípios da boa-fé e da transparência.

Diz
ainda que a cláusula contratual relativa à suspensão do plano era clara e de fácil compreensão, inexistindo qualquer abusividade.

Anuncia
que “a responsabilidade pelo pagamento das parcelas é estritamente do Beneficiário” e que a atividade das operadoras de saúde depende da contraprestação financeira para manutenção dos serviços prestados.

Aponta
a observância dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da probidade contratual previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Assevera
também que inexiste dano moral indenizável, pois não houve prática de ato ilícito.
Salienta
que a suspensão contratual decorreu do inadimplemento da Apelada e que o descumprimento contratual não é suficiente para ensejar reparação moral.

Quanto ao
quantum
indenizatório, argumenta que o valor fixado em R$ 15.000,00 seria excessivo e configuraria enriquecimento ilícito da parte autora. Sustenta que eventual condenação deveria observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, em consonância com a doutrina e jurisprudência pátrias.

Por fim,
pede o
provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Nas contrarrazões,
sustenta que o recurso apenas repete argumentos já analisados pelo juízo de primeiro grau, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, bem como a violação dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção do consumidor.

Relata
ainda que a interrupção do acompanhamento fonoaudiológico reforça a falha na prestação dos serviços. Defende que os fatos ultrapassam mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

Por fim, requer o
não provimento
da apelação, a manutenção integral da sentença e da indenização por danos morais, além da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
(Id.
355143400
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.365884898.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação

em
Ação de Indenização por Danos Morais
julgada
parcialmente procedente para
(a)
declarar nula e abusiva a conduta das rés

ao negar atendimento à autora com base em questões de regionalização;
(b)
condenar as rés, solidariamente,
a garantir à autora o atendimento integral previsto no plano de saúde contratado
; (c)
condenar as rés, solidariamente,
ao pagamento de R$ 15.000,00
de danos morais;
(d)
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios
de 15
% sobre o valor da condenação.

A apelada, atualmente com
7
anos de idade
(nascida em 09/07
/2018)
, é
beneficiária
d
o
plano de saúde
da
parte ré
na modalidade
Unimed Super
Class
Individual/Familiar
.

Na inicial
,
a autora r
elata que,
embora possua plano da Unimed desde o nascimento, passou a enfrentar constrangimentos relacionados à regionalização do atendimento.
E
em consulta oftalmológica, após a aplicação de colírio na criança, a clínica informou que o procedimento não seria autorizado pela Unimed Norte Mato Grosso, expondo mãe e filha a situação vexatória perante outros pacientes.

Também narra problemas no tratamento fonoaudiológico da menor, incluindo extravio de pedido administrativo, demora na autorização, cancelamento de sessões já iniciadas e negativa de continuidade do atendimento sob alegação de que a clínica atendia apenas usuários da Unimed Norte.

A Operadora de Saúde, por sua vez,
defende que
que a negativa de atendimento ocorreu porque o plano de saúde da autora estava suspenso por inadimplência superior a 60 dias, conforme permitido pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e pelas cláusulas contratuais. Afirma que a autora omitiu na inicial a existência dos débitos e que o contrato foi restabelecido após o pagamento das mensalidades em atraso.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a
contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

De acordo com a Lei de Planos de Saúde (9.656/98) as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento.

Nesta última hipótese, a Lei estabelece que o plano individual pode ser cancelado por uma só das partes quando o pagamento estiver atrasado há 60 (sessenta) dias consecutivos dentro de um período de 12 meses.

Contudo, a operadora tem a obrigação de encaminhar notificação prévia no quinquagésimo dia informando o consumidor sobre o valor em atraso, tendo ele que regularizar essa situação em 10 dias.

E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO
.
PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.
1 .
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.
9656/98).

2 .
Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

No caso concreto,
a Unimed alega
a consumidora foi notificada ao entrar em contato com
operadora
em 07/06/2024 (Id.
355143374
)
, no entanto, nessa data, o cancelamento já havia ocorrido
referente ao atraso nas mensalidades com vencimento
de março e abril de 2024, desse modo, não houve
notificação prévia.

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR
INADIMPLÊNCIA .

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA
MENSALIDADE .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais com tutela antecipada de urgência, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde e limitando a coparticipação a até duas vezes o valor da
mensalidade .
Fixou-se indenização de R$ 7.000,00 por danos morais, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o
art
.
13 da Lei 9.656/98, o que não foi efetivamente demonstrado pela apelante, visto que a notificação enviada não alcançou o consumidor.

4. A ausência de notificação prévia efetiva configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor
( CDC
), artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, que asseguram a legítima expectativa de assistência contratual em situações de agravamento de
saúde
.

5. A cobrança de coparticipação contratualmente prevista é válida, desde que não imponha desvantagem excessiva ao consumidor. A limitação a duas vezes o valor da mensalidade assegura proporcionalidade e razoabilidade, evitando o comprometimento do tratamento médico.

6 .
A interrupção indevida do plano, aliada à
hipervulnerabilidade
da beneficiária, menor de idade com necessidades especiais, configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação decorre do trabalho adicional em grau recursal, conforme
art
.
85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não
provido .

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia válida, com prazo de regularização, para não incorrer em abusividade.

2. A cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, visando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento
médico .

3. A suspensão indevida de plano de saúde contratual justifica reparação por danos morais, especialmente em casos de
hipervulnerabilidade
do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC,
arts
.
18, § 6o, III, e 20, § 2o; Lei 9.656/98, art. 13; CPC, art. 85, §
11 .

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1771584/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/04/2021; TJMT,
Ap
no 1033144-07 .2021.8.11.0041,
rel
.
Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/12/2022; TJMT,
Ap
no 1032469-64.2021 .8.11.0002, rel.
Des .
Guiomar Teodoro Borges, j. 25/09/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177372420228110041,Quarta Câmara de Direito Privado,Data de Julgamento: 27/01/2025, Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto, é ilícita a rescisão unilateral realizada por inadimplência
sem a notificação prévia do consumidor.

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese, e a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a rescisão tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO
DA PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, porém, necessária a notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento daprestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do
contrato.
A
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação contratual.-
(N.U 1020165-57.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026